Tribunal: TJDFT
Processo: 0723881-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: "condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 12.820,00 (doze mil oitocentos e vinte reais), devidamente atualizada monetariamente pelo INPC a contar dos respectivos desembolsos (19/4/2022) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da citação. Registro que parte do valor dessa condenação, correspondente ao empréstimo de R$ 5.117,07, poderá ser adimplido com o cancelamento dessa operação e estorno de todas as cobranças a ela referentes, hipótese em que este valor deverá ser deduzido do montante total ora fixado na condenação” (ID 52713569).

2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não ocorreu falha na prestação do serviço e invoca a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, uma vez que a autora realizou procedimentos atípicos em seu aparelho celular. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3. Em contrarrazões, a autora alega que foi vítima de golpe e que valores foram transferidos de sua conta bancária sem a sua autorização, ante a falta de segurança da plataforma digital da instituição ré.

4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

5. No caso, a autora alega que recebeu mensagem, supostamente enviada pela instituição financeira e, ante a notícia de operações irregulares em seu cartão bancário, entrou em contato com o número telefônico indicado, seguiu orientações e baixou o aplicativo indicado em seu celular (ID 52713472 - Pág. 2), procedimento que deu ensejo ao desfalque em sua conta bancária.

6. De fato, em 19/04/2022 a autora instalou em seu aparelho celular programa não reconhecido pelo BRB, dando ensejo à consolidação das seguintes transações bancárias: empréstimo, no valor de R$5.117,07 (ID 52713476), imediatamente transferido via PIX (R$5.000,00); e transferências via PIX, nos valores de R$1.800,00 e R$2.800,00 e R$3.220,00 (ID 49560765 - Pág. 24). E todas as transações financeiras foram realizadas à revelia da autora.

7. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da fonte, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, instalou aplicativo em seu celular, permitindo o acesso do estelionatário à sua conta bancária.

8. Por outro lado, embora a usuária não tenha confirmado a fidedignidade da orientação recebida, o que desencadeou o ilícito, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que o empréstimo e as transferências financeiras, realizadas simultaneamente, discrepam do padrão de consumo da autora (ID 52713470 e 52713475). Ainda assim, as transações destoantes do perfil da autora não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

9. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.

10. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.

11. Por conseguinte, considerando que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para reconhecer a culpa concorrente e a divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.

12. No tocante ao prejuízo decorrente da fraude, constata-se que o valor do empréstimo, equivalente a R$5.117,07, foi consumido pelas transferências ilícitas, de forma que o prejuízo concreto da autora corresponde ao montante de R$7.702,93, que deve ser rateado entre as partes.

13. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação do réu à metade do prejuízo suportado (R$7.702,93), correspondente ao valor de R$3.851,47 (três mil oitocentos e cinquenta a um reais e quarenta e sete centavos), a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.